Tribunal: STF
Processo: HC 218508
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.8.2022, por José de Ribamar Viana, em benefício de Odirlei Messa Sanches, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 163.561/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 20.8.2021, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Tem-se na peça acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de julho de 2021, por volta das 2 horas, na Rua Geovane Nazaré da Silva Oliveira, 539, Cidade Ariston, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, ODIRLEI MESSA SANCHES, agindo com manifesto animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra Jhonny Messias Dias, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame necroscópico a ser oportunamente juntado aos autos, que deram causa a sua morte.



    Segundo o apurado, ODIRLEI e a vítima jogavam sinuca em um bar, localizado no endereço sobredito, quando iniciou-se um entrevero entre eles.



    Algum tempo após terem deixado o local, ambos retornaram; a vítima chamou ODIRLEI, dizendo ‘vem aqui vamos conversar’ (sic).



    Ato contínuo, ODIRLEI foi em direção à vítima, sacou uma pistola cromada e disse a ela ‘bota a mão na cabeça vai!’ (sic). A vítima não obedeceu, então ODIRLEI, passou a lhe desferir coronhadas.



    Em determinado momento, ODIRLEI efetuou disparos contra a vítima. Em seguida, ele pegou sua motocicleta e se evadiu do local.



    A vítima foi socorrida e levada até o Hospital Geral de Carapicuíba, onde veio a óbito.



    O crime foi praticado mediante motivo torpe, uma vez que ODIRLEI agiu com sentimento de vingança, após ter brigado com a vítima durante uma partida de sinuca.



    Por derradeiro, vê-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a ação repentina e inesperada do denunciado que, de maneira surpreendente, sacou pistola e veio em direção à vítima, agredindo-a e depois atirando contra ela.



    Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência ODIRLEI MESSA SANCHES como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, razão pela qual requeiro que, r. e a. esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos arts. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como arts. 406 e seguintes do mesmo diploma legal, citando-o para interrogatório e demais atos, ouvindo-se a vítima e as testemunhas adiante arroladas, prosseguindo-se até final pronúncia, para que seja julgado e condenado pelo E. Tribunal do Júri” (fls. 79-80, e-doc. 3). 



    Em 24.8.2021, recebida a denúncia pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP, foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “Há nos autos pedido realizado pelo Ministério Público visando a decretação da prisão preventiva de ODIRLEI MESSA SANCHES, em razão de haver fundadas suspeitas da prática do crime previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (fls. 24/28).



    O pedido merece deferimento. 



    De acordo com o caput do artigo 312 do Código de Processo Penal, são pressupostos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aliados à presença de algum dos requisitos enumerados no caput do mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.



    O novel § 2º do artigo 312 estabelece, ainda, que a prisão preventiva deve estar lastreada em decisão motivada e fundamentada no receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.



    Por fim, o artigo 313 exige, de forma alternativa, (i) que tenha sido praticado crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ii) que o agente já tenha sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; (iii) que o crime envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ou (iv) que haja dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.



    Consoante se depreende dos autos, trata-se de crime grave, cuja pena máxima é superior a 04 anos, sendo, por si só, já suficiente ao preenchimento do requisito previsto no art. 313, I, Código de Processo Penal.



    A materialidade do crime e os indícios de autoria encontram-se estampados nos autos, tanto é assim que a denúncia fora recebida nessa oportunidade.



    Imprescindível a prisão cautelar como garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime imputado ao acusado, bem como sua periculosidade, tendo em vista as circunstâncias do delito.



    A medida se faz necessária, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal eventualmente imposta, vez que, conforme se denota dos autos, o acusado evadiu-se, demonstrando que não pretende submeter-se à instrução processual e que tenciona furtar-se à responsabilidade criminal.



    Diante da urgência e do perigo de ineficácia da medida, o contraditório deverá ser diferido, ressalva esta autorizada pela recente redação do artigo 282, § 3º, do Código de Processo Penal.



    Por derradeiro, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ODIRLEI MESSA SANCHES.



    Expeça-se de imediato o mandado de prisão, e os encaminhe aos órgãos necessários” (fls. 12-13, e-doc. 3). 



    O mandado de prisão em desfavor do paciente foi expedido em 24.8.2021, estando pendente de cumprimento (fls. 20-21, e-doc. 3).



    3. Pelas decisões de 13.10.2021 e 16.12.2021, a magistrada de primeiro grau indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, aos seguintes fundamentos:



    “Não merece acolhida o pedido de revogação da prisão preventiva.



    Em que pese não ser o momento processual adequado para análise do mérito, em sede de cognição sumária vislumbra-se a existência de indícios suficientes de autoria do crime em relação ao acusado, tanto o é que mantida a denúncia.



    Não obstante as alegações da defesa, as condições pessoais favoráveis ao acusado – ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes – não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva, e nem têm força para alcançar a sua revogação, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, como no caso em tela.



    Resta claro, ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado. 



    Da mesma forma, não se vislumbram os requisitos necessários à substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão cautelar do réu, mantenho a decisão que a decretou por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa” (fls. 40-41 e 75-76, e-doc. 4). 



    4. No Habeas Corpus n. 2302390-98.2021.8.26.0000, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a custódia preventiva como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal:



    “2. Anota-se, desde logo, que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como aquelas que indeferiram os pedidos de sua revogação, apresentam-se suficientemente motivadas, já que, a par do reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria de provável crime de homicídio qualificado, alicerçaram-se na gravidade do delito e na presença dos requisitos da segregação processual.



    Inviável, de fato, a revogação da prisão preventiva.



    Consta da denúncia que ‘ODIRLEI e a vítima jogavam sinuca em um bar, localizado no endereço sobredito, quando iniciou-se um entrevero entre eles. Algum tempo após terem deixado o local, ambos retornaram; a vítima chamou ODIRLEI, dizendo 'vem aqui vamos conversar' (sic). Ato contínuo, ODIRLEI foi em direção à vítima, sacou uma pistola cromada e disse a ela 'bota a mão na cabeça vai!' (sic). A vítima não obedeceu, então ODIRLEI, passou a lhe desferir coronhadas. Em determinado momento, ODIRLEI efetuou disparos contra a vítima. Em seguida, ele pegou sua motocicleta e se evadiu do local. A vítima foi socorrida e levada até o Hospital Geral de Carapicuíba, onde veio a óbito. O crime foi praticado mediante motivo torpe, uma vez que ODIRLEI agiu com sentimento de vingança, após ter brigado com a vítima durante uma partida de sinuca. Por derradeiro, vê-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a ação repentina e inesperada do denunciado que, de maneira surpreendente, sacou pistola e veio em direção à vítima, agredindo-a e depois atirando contra ela’.



      Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de autoria, os quais configuram o fumus boni juris.



    No mais, as alegações da impetração, relativas à excludente de ilicitude da legítima defesa, são pertinentes ao próprio mérito da ação penal, pois estão a exigir aprofundado exame das provas, não se adequando aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.



    Inegável, também, o periculum in mora.



    Trata-se, em tese, de homicídio bi qualificado, mediante emprego de arma de fogo, praticado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.



    Tal prática indica gravíssimo distúrbio comportamental, que se traduz em periculosidade, permitindo concluir que a liberdade do paciente configuraria risco para a ordem pública. 



    Aliás, como bem destacou a nobre Magistrada a quo, ‘a medida se faz necessária, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal eventualmente imposta, vez que, conforme se denota dos autos, o acusado evadiu-se, demonstrando que não pretende submeter-se à instrução processual e que tenciona furtar-se à responsabilidade criminal’.



    Tem-se, além disso, que primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa não são suficientes para determinar que tenha o paciente direito à liberdade provisória.



    As circunstâncias narradas pela exordial acusatória apontam, por ora, para a necessidade da manutenção da prisão



    3. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem”.



    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 163.561/SP no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 7.6.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 27.6.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. EVASÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão agravada, 2. O decreto tem fundamentação idônea suficiente para decretação da prisão cautelar, consistente, sobretudo, na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado e no fato de o recorrente ter se evadido. 3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 5).



    6. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na ausência de fundamentação válida da custódia preventiva, afirmando que “a simples análise da documentação juntada aos autos, (cópia integral do processo), reflete única e exclusivamente a mecanização do inquérito policial, o qual comporta em seu bojo, razões próprias, para a mantença do paciente no cárcere, alheio a investigações eficazes, o que é um grande absurdo, pois os indícios amealhado neste inquisitório, leva-se a crer, que trata-se de uma legítima defesa, caso não tivesse o paciente agido, ainda com toda a cautela, certamente não estaria aqui para contar os fatos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “[a] decisão denegatória proferida pela Magistrada de primeiro grau, traz uma decisão parecida com a manifestação do Ministério Público, fic[ando] muito claro que a D. Magistrada ‘a quo’, teve uma decisão sem sequer justificá-la, somente acompanhou a manifestação do MP às fls. 168, como também, não trouxe uma fundamentação concreta e cabal, que pudesse de fato manter o paciente este mandado de prisão preventiva” (fl. 16, e-doc. 1).



    Anota que “o paciente demonstrou que preenche os requisitos necessário e previsto na legislação processual pertinente, até porque, a mantença do pedido de prisão preventiva, é totalmente desnecessária e excessiva, posto que em sua decisão não há, uma fundamentação plausível e robusta, que possa justificá-la, trazendo simplesmente fazendo algumas remissões contidas dentro do art. 312, do Código de processo Penal Pátrio, além da falta dos pressupostos da prisão preventiva cautelar” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Sustenta que “não existe nos autos, nenhuma necessidade para esta decretação da prisão preventiva, se V. Excelência observar esta decisão proferida às fls. 169/170, proferida pela D. Magistrada de primeiro grau, em nenhum momento ela tenha apontado de que o paciente tivesse maus antecedentes, ou fosse uma pessoa periculosa, pelo contrário, a própria Magistrada ‘a quo’, fez referência em seu despacho, afirmando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa, casa própria, tem trabalho, é empresário, conforme às fls. 142/162” (fl. 17, e-doc. 1).



      Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto requer: 



    Seja o presente pedido de ‘habeas corpus’, processado na forma legal, com fulcro nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal Pátrio, e seja concedida liminarmente, determinando-se, para que seja Revogado o Mandado de Prisão Preventiva do paciente, expedindo-se com urgência, o CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, considerando-se a ausência de justa causa ao decreto prisional, conforme demonstra a farta documentação juntada aos autos, fato que causa severo e intenso constrangimento ilegal ao paciente, e prejuízo a defesa do mesmo;



    Requer, sejam tomadas as providencias na forma do artigo 660, direito, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal Pátrio, por ser esta a medida da mais lídima justiça;



    Requer no Mérito, a concessão definitiva da ordem pleiteada, como forma de justiça” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Consta dos autos que foi decretada a custódia cautelar do paciente, tendo-se assentado no decreto prisional a necessidade de garantia da instrução criminal e da ordem pública.



      Ao manter-se a imposição da prisão preventiva, no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se:



    “A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão agravada, que foi proferida nos seguintes termos (fls. 291/293 – grifo nosso): 



    [...]



    No caso, o recorrente teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, dado o modus operandi empregado, bem como pela necessidade de aplicação da lei penal, em razão da evasão (fls. 80/82).



    O Tribunal de Justiça afastou qualquer ilegalidade quanto à segregação cautelar, entendendo-a idoneamente fundamentada, nestes termos (fls. 229/230 – grifo nosso):



    ‘[...] Inviável, de fato, a revogação da prisão preventiva. Consta da denúncia que ? ODIRLEI e a vítima jogavam sinuca em um bar, localizado no endereço sobredito, quando iniciou-se um entrevero entre eles. Algum tempo após terem deixado o local, ambos retornaram; a vítima chamou ODIRLEI, dizendo 'vem aqui vamos conversar' (sic). Ato contínuo, ODIRLEI foi em direção à vítima, sacou uma pistola cromada e disse a ela 'bota a mão na cabeça vai!' (sic). A vítima não obedeceu, então ODIRLEI, passou a lhe desferir coronhadas. Em determinado momento, ODIRLEI efetuou disparos contra a vítima. Em seguida, ele pegou sua motocicleta e se evadiu do local. A vítima foi socorrida e levada até o Hospital Geral de Carapicuíba, onde veio a óbito. O crime foi praticado mediante motivo torpe, uma vez que ODIRLEI agiu com sentimento de vingança, após ter brigado com a vítima durante uma partida de sinuca. Por derradeiro, vê-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a ação repentina e inesperada do denunciado que, de maneira surpreendente, sacou pistola e veio em direção à vítima, agredindo-a e depois atirando contra ela?.



    Tais elementos encontram base na investigação. Há, pois, indícios de autoria, os quais configuram o fumus boni juris.



    No mais, as alegações da impetração, relativas à excludente de ilicitude da legítima defesa, são pertinentes ao próprio mérito da ação penal, pois estão a exigir aprofundado exame das provas, não se adequando aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.



    Inegável, também, o periculum in mora.



    Trata-se, em tese, de homicídio biqualificado, mediante emprego de arma de fogo, praticado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.



    Tal prática indica gravíssimo distúrbio comportamental, que se traduz em periculosidade, permitindo concluir que a liberdade do paciente configuraria risco para a ordem pública.



    Aliás, como bem destacou a nobre Magistrada a quo, a medida se faz necessária, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal eventualmente imposta, vez que, conforme se denota dos autos, o acusado evadiu-se, demonstrando que não pretende submeter-se à instrução processual e que tenciona furtar-se à responsabilidade criminal’.



    Tem-se, além disso, que primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa não são suficientes para determinar que tenha o paciente direito à liberdade provisória.



    As circunstâncias narradas pela exordial acusatória apontam, por ora, para a necessidade da manutenção da prisão.



    [...]



    Como se vê, está presente na decisão guerreada fundamentação idônea suficiente a manter a prisão cautelar, consistente, sobretudo, na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado e no fato de o recorrente ter se evadido.



    Assim, tenho que, a princípio, ficou demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revelando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e instrução criminal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.



    Com efeito, se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia a ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).



    Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.



    Por fim, assevero que, para que fosse possível a análise da suposta ação em legítima defesa, seria imprescindível o exame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    [...]



    Como visto, não há ilegalidade a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado no habeas corpus, que são aptas a justificar a prisão para garantia da ordem pública, posto que consubstanciadas no modus operandi, que evidenciou a gravidade concreta do delito e no fato de o recorrente estar evadido.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 5, grifos nossos). 



    9. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na espécie. O decreto de constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a gravidade concreta do delito e o risco de fuga do distrito da culpa serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. Observo que não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça a questão relativa à alegada impossibilidade de o juízo processante suspender o curso do processo, em vista da existência de advogado constituído, o que obsta seu conhecimento per saltum pela Suprema Corte nesta oportunidade. 2. A Suprema Corte já se manifestou no sentido de que ‘a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal’ (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). Precedentes. 3. Writ conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado” (HC n. 105.055, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.3.2011). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a garantia da instrução criminal e para a preservação da ordem pública. Isso diante da periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, além das ameaças e intimidações feitas às testemunhas. II – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal em caso de condenação, haja vista que o acusado ficou foragido por ocasião da decretação de sua prisão temporária e preventiva e somente se apresentou quando logrou a revogação do decreto de custódia cautelar. III - As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica neste caso. IV – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC n. 111.756, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2012, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 145.162-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUGA DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva com base na fuga do agente, circunstância a sinalizar o fundado risco à aplicação da lei penal.



    3. O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 131.005-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2016). 



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora